Tribunal: TJSP
Processo: 2237752-85.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE COBRANÇA DE MULTA – COMANDO DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE A AGRAVANTE DEVOLVA OS EQUIPAMENTOS E DOCUMENTOS QUE ESTÃO EM SUA POSSE – DOCUMENTOS SUFICIENTES AO CONVENCIMENTO, EM PERFUNCTÓRIA APRECIAÇÃO, DE ESTAR PROVIDA DE VEROSSIMILHANÇA A CONJUNTURA FÁTICA JUSTIFICADORA DA PRETENSÃO – DIVERSIDADE DE VERSÃO FÁTICA DAS PARTES

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE COBRANÇA DE MULTA – COMANDO DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE A AGRAVANTE DEVOLVA OS EQUIPAMENTOS E DOCUMENTOS QUE ESTÃO EM SUA POSSE – DOCUMENTOS SUFICIENTES AO CONVENCIMENTO, EM PERFUNCTÓRIA APRECIAÇÃO, DE ESTAR PROVIDA DE VEROSSIMILHANÇA A CONJUNTURA FÁTICA JUSTIFICADORA DA PRETENSÃO – DIVERSIDADE DE VERSÃO FÁTICA DAS PARTES ENVOLVENDO A NEGOCIAÇÃO, É QUESTÃO AFETA AO MÉRITO DA LIDE, E SERÁ, PORTANTO, DEVIDAMENTE EXAMINADA E DECIDIDA PELO I. MAGISTRADO "A QUO" NO TEMPO OPORTUNO, NÃO REPRESENTANDO, NESTES TERMOS, ISOLADAMENTE CIRCUNSTÂNCIA CAPAZ DE ALTERAR CENÁRIO DE ADEQUAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.